Tribunal: TJMT
Processo: 1000599-02.2024.8.11.0000
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-04-03
Data de publicação: 2024-04-10

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1000599-02.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Inexequibilidade do Título / Inexigibilidade da Obrigação]
Relator:
Des(a).
MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]

Parte(s):

[ALANA GABI SICUTO - CPF: 083.689.309-36 (ADVOGADO), ALTA VILLE EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS SPE LTDA - CNPJ: 29.270.630/0001-68 (AGRAVANTE), SANDRO NASSER SICUTO - CPF: 345.773.511-53 (ADVOGADO), PULIDO CONCRETOS LTDA - ME - CNPJ: 11.984.710/0001-10 (AGRAVADO), DAKARI FERNANDES TESSMANN - CPF: 772.485.031-34 (ADVOGADO), PULIDO CONCRETOS LTDA - ME - CNPJ: 11.984.710/0001-10 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO DESPROVIDO. UNÂNIME.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO 1000599-02.2024.8.11.0000

AGRAVANTE: ALTA VILLE EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS SPE LTDA

AGRAVADO: PULIDO CONCRETOS LTDA - ME

EMENTA

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – EMBARGOS À EXECUÇÃO – REJEIÇÃO DE PRELIMINAR POR CONSISTIR MATÉRIA DE MÉRITO – ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE EXIGIBILIDADE, LIQUIDEZ E CERTEZA DO TÍTULO EXECUTIVO – DESCABIMENTO – REQUISITOS DO ARTIGO 798 DO CPC/15 APARENTEMENTE ATENDIDOS – RECURSO DESPROVIDO.

Deve ser mantida a decisão que rejeitou a preliminar de ausência de exigibilidade, liquidez e certeza do título executivo se evidenciado dos autos que a exequente/embargada instruiu a execução, ao que tudo indica, com os documentos necessários a demonstrar o crédito pretendido (contrato de fornecimento de material e mão de obra e respectivo aditivo, acerto de contas entre as empresas assinado por sócio administrador da executada e planilha de atualização do débito), conforme determina o artigo 798 do CPC/15.-

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EXMO. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

Trata-se de Agravo de Instrumento interposto pela
ALTA VILLE EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS SPE LTDA
nos
Embargos à Execução
opostos em face de
PULIDO CONCRETOS LTDA - ME
, contra a decisão que rejeitou as preliminares de nulidade da execução por ausência de liquidez, certeza e exigibilidade do título executivo.

Em síntese, sustenta o agravante que o contrato e termo aditivo desacompanhado das notas fiscais e comprovantes da entrega do produto e/ou realização dos serviços são inexigíveis, pois lhes faltam liquidez e certeza.

Alega que a exequente/embargada também não instruiu a ação principal com o demonstrativo de débito, conforme determina o artigo 798, inciso I, item “b”, do CPC/15.

Assevera que a execução foi proposta com amparo apenas nos contratos celebrados e em um “acerto de contas entre as empresas ALTA VILLE X CONCREALTA”, todos firmados pelo ex-diretor da agravante, o sócio minoritário MAURÍCIO DA SILVEIRA VERA, que foi afastado da direção por má-gestão em 13/05/20222, bem como que os documentos e planilhas que instruem a ação foram produzidos após o final de abril, ou seja, após o afastamento do ex-diretor.

Sob tais argumentos, pugna pelo provimento do recurso para determinar que o Juízo singular aprecie a preliminar suscitada.

O recurso foi recebido no ID 198624159.

Sem contraminuta (ID 203199654).

É o relatório.-

V O T O R E L A T O R

VOTO

EXMO. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

Consta dos autos que a embargada, ora agravada, ajuizou a Execução de Título Extrajudicial em face da ora agravante para o recebimento da importância de R$ 714.948,82 (setecentos e catorze mil, novecentos e quarenta e oito reais e oitenta e dois centavos)., originário do Contrato de Empresa para Fornecimento de Materiais e Mão de Obra e Termo Aditivo, assinados e “Acerto de Contas e Medições” também assinados pelo sócio administrador da empresa devedora.

Ao opor os embargos do devedor, a executada/embargante/agravante suscitou preliminar de nulidade da execução por ausência de liquidez, certeza e exigibilidade do título executivo.

Pois bem.

Alega o agravante que o contrato e termo aditivo desacompanhado das notas fiscais e comprovantes da entrega do produto e/ou realização dos serviços são inexigíveis, pois lhes faltam liquidez e certeza, bem como que a execução também não foi instruída com o demonstrativo de débito, inexistindo pressuposto de constituição e de desenvolvimento válido do processo.

Observa-se dos autos que a ação de execução fora instruída com o contrato de fornecimento de material e mão de obra e o respectivo aditivo, tendo como contratante a ora embargante/agravante e contratada a exequente/agravada, consoante se denota abaixo (ID 113635669):

Além disso, a agravada juntou a atualização do débito (ID 125473763) e documento denominado “ACERTO DE CONTAS ENTRE AS EMPRESAS ALTA VILLE X CONCREALTA” (ID 113635670), assinado pelo Diretor da empresa executada, MAURICIO DA SILVEIRA VERA, com o reconhecimento de saldo a receber no importe de R$ 671.799,34 (seiscentos e setenta e um mil setecentos e noventa e nove reais e trinta e quatro centavos).

Portanto, ao que tudo indica, verifica-se que a agravante instruiu a execução com os documentos necessários a demonstrar o crédito pretendido, nos termos do artigo 798 do CPC/15, inexistindo,
a priori
, vício ou nulidade a ensejar a extinção da ação.

Ademais, a alegação da agravante no sentido de que o contrato e o acerto de contas objetos da execução foram assinados pelo ex-sócio minoritário da empresa embargante, afastado por má-gestão, constitui matéria afeta ao mérito da ação, a qual deverá será ser analisada pelo Juízo de origem.

Ante o exposto,
nego provimento ao recurso
.

É como voto.-

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/04/2024